Tribunal: STF
Processo: AI 232632
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: descabimento: acórdão
recorrido que decidiu controvérsia relativa ao reconhecimento de
vínculo empregatício, sem examinar a matéria constitucional
suscitada no RE, nem opostos embargos de declaração (Súmulas 282 e
356); questão, ademais, que demanda o reexame de fatos e provas,
inviável no RE (Súmula 279)